Tribunal: TJBA
Processo: 8004489-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004489-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SENDER S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES Advogado(s): BENY SENDROVICH AGRAVADO: Invasor Lote 11 "Sr. Dô" Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE E DO ESBULHO. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, indeferiu liminar requerida pela parte autora, designando audiência de justificação. 2. O agravante sustenta que restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, sendo desnecessária a audiência designada. 3. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido em decisão monocrática. Tentativa de intimação do agravado frustrada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão da liminar possessória pleiteada; (ii) saber se a via possessória era adequada à pretensão deduzida pelo agravante, notadamente diante da discussão sobre domínio. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A concessão de tutela de urgência possessória exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho praticado, da data do esbulho e da perda da posse (CPC, art. 561). 6. Não demonstrada a posse como fato, tampouco a data e forma do esbulho, inviabiliza-se a concessão da medida. 7. Documentos acostados aos autos são insuficientes para evidenciar a situação fática alegada, baseando-se em imagens de satélite e laudo técnico genérico, sem vinculação direta com o esbulho alegado. 8. Ações possessórias têm por objeto a tutela da posse como estado de fato, sendo inadequadas para dirimir controvérsias fundadas em domínio ou propriedade (CC, art. 1.196). 9. Decisão que indefere a liminar com designação de audiência de justificação está amparada no princípio do livre convencimento motivado do magistrado de primeiro grau. 10. Não compete ao tribunal reformar decisão que, fundamentada, preserva a segurança jurídica e o devido processo legal, especialmente na ausência de elementos probatórios suficientes. 11. Questões relativas à data da audiência devem ser dirigidas ao juízo de origem. 12. Em sede de agravo de instrumento, a análise deve cingir-se à legalidade da decisão interlocutória, não sendo possível examinar o mérito da ação principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É incabível a concessão de liminar possessória quando ausentes elementos probatórios mínimos que evidenciem a posse anterior e o esbulho praticado, sendo inadequada a via possessória para discussão sobre domínio." Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, arts. 560, 561, 931. Código Civil, art. 1.196. Jurisprudência relevante citada TJ-MG, AC 10518120059952001, Rel. Tiago Pinto, julgado em 20/08/2015, pub. 28/08/2015. TJ-AM, APL 0701119-47.2012.8.04.0001, Rel. Sabino da Silva Marques, julgado em 08/06/2015, pub. 10/06/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004489-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SENDER S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES e como Agravado Invasor Lote 11 "Sr. Dô". ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .